Tribunal: TJMT
Processo: 1002488-88.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002488-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), KATIA REGINA VIANA - CPF: 496.748.971-00 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002488-88.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravada:
Katia Regina Viana Correa.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DOMICILIAR –
HOME CARE
- RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, sendo necessária a realização da internação domiciliar (“home care”), com a disponibilização de equipe multidisciplinar, segundo recomendação médica, dada a debilidade permanente da paciente, deve o plano de saúde proceder à disponibilização do profissional e demais, sobretudo por se tratar de medida necessária à manutenção da vida da paciente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela.

Não há que se falar na irreversibilidade da medida que justifique a caução, quando, caso negado o pleito do contratante, poderá a empresa de assistência à saúde buscar a indenização pelo dano sofrido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002488-88.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravada:
Katia Regina Viana Correa.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico,
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da
ação de obrigação de fazer para continuidade de tratamento de
home care
na sua integralidade c/c pedido de antecipação de tutela provisória de urgência de dano moral nº 1048546-60.2023.8.11.0041
, que lhe move Katia Regina Viana, deferiu a tutela provisória de urgência requestada para “
DETERMINAR que a parte demandada disponibilize o tratamento indicado na exordial em HOME CARE, para o tempo que perdurar o estado de necessidade, mediante prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de nova fixação e/ou majoração.
”

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois estão ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Alega que a decisão é genérica, devendo ser apresentada prescrição médica periodicamente atualizada pela paciente, não podendo ocorrer de maneira indefinida e eterna o tratamento.

Ainda, defende a ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, porque o quadro clínico da agravada não se configura como hipótese “urgência/emergência”, bem como, o tratamento domiciliar
Home Care
é uma mera liberalidade da Unimed Cuiabá, não constituindo em obrigação legal o seu fornecimento pelos planos de saúde. Segue alegando a irreversibilidade da medida.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida. (id. 202484159).

O magistrado
a quo
não prestou informações.

Mesmo devidamente intimada, a agravada deixou de apresentar contraminuta
(Id. 206962164).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002488-88.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravada:
Katia Regina Viana Correa.

VOTO

Cuida-se na origem de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, movida por Katia Regina Viana Correa, em desfavor de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, na qual o pedido de urgência, consistente na manutenção do tratamento em
home care,
no qual se encontra

da autora desde Janeiro de 2019 foi deferida nos seguintes termos:
“Os documentos encartados no id. 135154957 apontam a enfermidade e a necessidade do tratamento descrito na exordial, bem como revelam que a empresa terceirizada, contratada pela reclamada, comunicou que continuará fornecendo os insumos necessários para o técnico durante o período de 3 dias e que após a família ficará responsável para realização do procedimento prescrito pelo médico. Não é demais ressaltar que a demandada deveria fornecer o procedimento, pois, se ela dispõe em favor do consumidor a cobertura da doença, não pode limitar seu tratamento (sessões, medicamentos, exames, cirurgias e materiais cirúrgicos), os quais são necessários para debelar a sua enfermidade, principalmente quando o médico assim requer. Já o perigo de dano é ínsito a situações como a ora apreciada, mormente porque prejudica a qualidade de vida da parte autora. Esperar o tempo de tramitação normal do feito não se coaduna com a enfermidade descrita nos autos, pois não é somente o risco de morte que leva a um cenário de emergência, o prejuízo a uma vida saudável também exige agilidade na tutela jurisdicional. Posto isso, CONCEDO a tutela de urgência pretendida para DETERMINAR que a parte demandada disponibilize o tratamento indicado na exordial em HOME CARE, para o tempo que perdurar o estado de necessidade, mediante prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de nova fixação e/ou majoração.”
(id. 201238183)

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que a decisão lhe trará danos de grave e de difícil reparação, tendo em vista que o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor o custeio do tratamento solicitado pela agravada, ao arrepio da lei e do contrato.

Assevera que o tratamento domiciliar
home care
é uma mera liberalidade da empresa, não constituindo obrigação legal o seu fornecimento, não havendo sequer previsão no contrato. Além disso, não há qualquer norma que obrigue o plano de saúde a oferecer o serviço citado, eis que não está previsto no rol de procedimentos estabelecido pela ANS. Discorre sobre a irreversibilidade da tutela antecipada e que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão.

Pois bem. De proêmio,
m
ister
se faz constar que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da
probabilidade
do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC.

In casu
, não há como negar, a existência dos requisitos mencionados.

A
probabilidade do direito da autora está
amparado em documentos que demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, a existência da relação contratual entre as partes e a indicação de internação domiciliar (
home
care), no id. 135154957, prescrita pelo infectologista Dr. Luciano Correa Ribeiro CRM – 3951 MT.

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Logo, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Lado outro, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, se evidencia, diante da debilitada condição de saúde aliada à idade avançada da assistida –elementos que, também, apontam que o perigo de irreversibilidade da medida, na hipótese versada, se dá em relação à parte agravada
.

Por conseguinte, considerando a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, resta evidenciada a proteção concedida pela norma, ao consumidor adquirente. Posto isso, vem a calhar o teor dos artigos 47 e 51, inciso IV,
ipsis litteris
:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

(...)

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Assim, a negativa em fornecer o tratamento domiciliar na modalidade indicada pelo médico, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde da agravada. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, em casos análogos, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA PULMONAR CRÔNICA – USO DE APARELHO DE TRAQUEOTOMIA E RESPIRADOR MECÂNICO - TRATAMENTO INDICADO EM SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR – ATENDIMENTO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24H/DIA – REQUISIÇÃO JÁ AUTORIZADA PELA COOPERATIVA CORRÉ - POSTERIOR AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Havendo recomendação médica para inclusão do paciente em programa de atendimento domiciliar (home care), com atendimento de técnico de enfermagem 24h/dia, não cabe a Cooperativa de Saúde interromper unilateralmente o serviço após o deferimento, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput
).” (
TJMT. RAI n. 1027016-31.2020.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 13.07.21 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

Se há recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pelo autor, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput), a tutela de urgência deve ser deferida
.
”
(RAI n. 1008625-57.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.09.2022 – destaquei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR - NECESSIDADE – PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – SERVIÇO RECOMENDADO POR PROFISSIONAL MÉDICO
– REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - É possível concluir que a falta do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, o que revela a pertinência da decisão agravada, que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar, custear e providenciar o serviço de home care
.”
(RAI n. 1012108-95.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.08.2022 – destaquei).

Nesse passo, ressalto que o art. 84, §3º, do CDC, consagra a possibilidade do julgador, verificando a relevância do fundamento da demanda e o justificado receio de ineficácia da sentença, conceder liminarmente a tutela pretendida pela autora.

Por conseguinte,
“não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve a argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde”
(RAI n. 97.380/2013, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

Nessa trilha, considerando a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, nos termos do enunciado 608 da súmula do STJ, resta evidenciada a proteção concedida pela norma ao consumidor adquirente, vindo a calhar o teor dos artigos 47 e 51, inc. IV.

No caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal.

Ultrapassado este ponto, urge dizer que a prestação de caução é desnecessária na hipótese, posto que em caso de improcedência do pedido inicial da ação principal, poderá a agravante buscar indenização pelos prejuízos sofridos, não vislumbrando o perigo de irreversibilidade.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter o beneficiário a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024